Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-11.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Compulsando os autos, verificou-se que a Autora requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão para Ação Executiva, sem que houvesse a apreciação desse pedido pelo Juízo a quo.
2. Dessa forma, conclui-se equivocado o teor da certidão que afirmou ter transcorrido o prazo sem manifestação da parte Requerente, o que acarreta a nulidade dos demais atos processuais que a sucederam - certidões e sentença - que culminaram no reconhecimento do abandono de causa, impondo-se a cassação da sentença de extinção do feito.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.